Tribunal: TJDFT
Processo: 0742070-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA. SISBAJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O dever de auxílio do juiz às partes para condução de um processo justo, célere e efetivo está inserido no Princípio da Cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil.
2. Em razão da substituição processual do agravante pela Curadoria Especial, não tem a Defensoria Pública contato com a parte e, portanto, não consegue obter todas as informações de que necessita para a plena defesa do substituído, pois os dados bancários são sigilosos.
3. O deferimento do pedido realizado pela Defensoria Pública de envio de ofício à instituição financeira coincide com o dever de cooperação do juiz, auxiliando a parte, representada pela curadoria dos ausentes, a transpor o obstáculo referente à aferição da natureza da conta bancária na qual fora realizado o bloqueio de valores, de modo a possibilitar o exercício de direitos, especialmente, o de proteção de bens impenhoráveis, na forma da lei.
4. Recurso conhecido e provido.